Tribunal: TJSP
Processo: 1008788-32.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO FISCAL. Campinas. Alegação de não incidência do IPTU. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Descabimento. Alegada nulidade da sentença por falta de fundamentação não caracterizada. Sentença suficientemente fundamentada. Observância do art. 93, IX, da CF, e do art.489, §1o, na hipótese. Imóvel 'sub judice' que se encontra e

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO FISCAL. Campinas. Alegação de não incidência do IPTU. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Descabimento. Alegada nulidade da sentença por falta de fundamentação não caracterizada. Sentença suficientemente fundamentada. Observância do art. 93, IX, da CF, e do art.489, §1o, na hipótese. Imóvel 'sub judice' que se encontra e perímetro urbano. Prevalência do critério da destinação econômica sobre o critério da situação do imóvel, para fins de incidência do IPTU ou do ITR, conforme entendimento pacífico do C.STJ. Hipótese em que o imóvel tributado não está comprovadamente destinado a atividades agropecuárias, não bastando para tal fim o mero recolhimento do ITR. Municipalidade que indicou a presença dos melhoramentos do art.32, §1o, do CTN, sem que a parte autora tenha produzido prova em contrário. Limitação administrativa que, por si só, não interfere no fato imponível do IPTU. Precedentes do C. STJ e desta C. Câmara. Parte autora que não se desincumbiu do ônus de comprovar a irregularidade da cobrança. Sentença mantida. Aplicação do art.252 do RITJSP. Inaplicável a majoração decorrente do §11 do art.85 do CPC, tendo em vista o não oferecimento de contrarrazões. Recurso não provido.